Tribunal: TJSP
Processo: 1001899-69.2021.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, por falta de interesse processual. ADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento em razão do rito requerido na inicial. Ação inadequada e não mais prevista em lei.

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, por falta de interesse processual. ADMISSIBILIDADE: Em que pese a autora ter dado à ação o nome de Produção Antecipada de Provas, verifica-se dos autos que na realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento em razão do rito requerido na inicial. Ação inadequada e não mais prevista em lei. Inexistência de interesse processual. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.